Tribunal: STF
Processo: MS 38888
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Paula Braga Bornia, contra decisão por mim proferida, na qual indeferi seu pedido de cumprimento de sentença, por entender que a decisão de mérito proferida nestes autos apenas assegurou à impetrante a participação no concurso de remoção sem a exigência do requisito temporal de permanência em uma mesma serventia, e não a possibilidade de escolha de qualquer serventia vaga, a qualquer tempo e fora do contexto concorrencial do certame.



    Nos embargos de declaração, a recorrente retoma os fatos descritos na Petição 131113/2014, narrando que, não obstante a decisão liminar concedida neste writ, assegurando-lhe o direito de participação no certame, sentiu-se psicologicamente coagida com a advertência feita pelo Presidente da Comissão do Concurso sobre a necessidade de renúncia da atual serventia para efetivar escolha de uma nova, motivo pelo qual “optou por aguardar o trânsito em julgado para proceder de forma segura, em um contexto de estabilidade jurídica”.



    Nessa esteira, argumenta que “a ausência de manifestação naquele momento não configura renúncia, mas sim atitude prudente, justificada pela instabilidade criada pela advertência recebida” (eDOC 1, p. 2, ID ca6809c8) e que, em última análise, houve uma “negativa do direito de escolha”, o que afronta seu direito de participação plena no certame.



    A partir desse relato, aponta haver omissão na decisão embargada, no tocante às serventias ofertadas no edital que deixaram de ser preenchidas pelo concurso de remoção e que, sem pretensão de reabrir ou modificar a opção exercida por outros candidatos, poderiam ser objeto do seu direito de escolha após a conclusão do certame.



    Aduz, ademais, que não se manteve inerte após o trânsito em julgado da decisão de mérito que lhe foi favorável, em 5.9.23, tendo aguardando também o trânsito em julgado do MS 38.878, ajuizado por outros candidatos, em 7.3.2024. 



    Assevera que “a cautela demonstrada pela embargante (...) encontra respaldo no princípio da autotutela da Administração Pública”, que lhe faculta a prerrogativa de “anular seus próprios atos e corrigir ilegalidades”. Defende, ainda, que a cautela por ela demonstrada harmoniza-se com os princípios previstos nos arts. 20 e 21 da LINDB.



    Por outra banda, destaca, no tocante à afirmação de que a embargante teria renunciado ao seu direito de escolha da serventia, que “não houve renúncia da embargante”, tendo ela apenas optado por aguardar a estabilização das decisões judiciais para o exercício do seu direito de escolha.



    Por fim, requer a possibilidade de optar por uma das serventias previstas no edital e que permanecem vagas, tendo em vista a “ausência de impacto no resultado consolidado do concurso”.



    Reitera seu pleito, no sentido de que seja garantido o seu “direito de participação integral no certame” neste momento processual, pugnando pela alteração do seu pedido inicial apenas para que essa escolha recaia sobre serventia “atualmente vaga constante do edital do concurso”.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    Conforme relatado, a embargante aponta omissão na decisão recorrida, no que se refere a eventuais serventias que se mantiveram vagas e que estavam previstas no edital do concurso, para as quais ela poderia exercer o deu direito de escolha neste momento processual, sem causar tumulto “no resultado consolidado do concurso”.



    Menciona, ainda, não ter se mantido inerte após o trânsito em julgado da decisão mandamental que lhe foi favorável, em 5.9.23, tendo decido aguardar a estabilidade das decisões judiciais sobre a matéria para então pugnar pelo exercício do direito que lhe foi reconhecido.



    Não obstante as alegações da parte, constata-se que a decisão embargada consignou expressamente que a medida liminar concedida no âmbito do presente mandado de segurança apenas garantiu à impetrante o afastamento da interpretação efetivada pelo CNJ no tocante à Lei 8.934/95 e à Resolução 81/09 do CNJ, de modo que não fosse exigido da candidata a permanência por 2 (dois) anos em uma mesma serventia como requisito para participação em novo concurso de remoção, aplicando-se-lhe o 3º da Lei Estadual 14.594/2004.



    Em outras palavras, a decisão proferida neste mandamus buscou assegurar a participação plena da impetrante no certame, durante seu andamento, tendo em vista o cancelamento de sua inscrição pela Comissão do Concurso - confirmado por decisão do CNJ -, com fundamento no não cumprimento de interstício temporal mínimo para concorrer a nova remoção.



    Na decisão embargada, consignei que:



    “No caso dos autos, determinei, na decisão liminar proferida em 6.12.2022 (eDOC 23), a suspensão do acórdão proferido pelo Pleno do CNJ no julgamento dos recursos administrativos no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0008735-17.2021.2.00.0000, que manteve a exclusão da impetrante no certame do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, em acórdão assim ementado:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO. EDITAL 1/2018. REMOÇÃO. REGRA DISCIPLINADA NA LEI FEDERAL 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou ao TJPR que alterasse regra do Edital 1/2018, do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro, referente à remoção. 2. A questão debatida nos autos está disciplinada na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução CNJ 81/2009, que estabelecem o prazo de 2 anos para a remoção. 3. Havendo uma regra única, que vige em todo território nacional, esta não pode ser excepcionada para os delegatários paranaenses, notadamente quando a própria Lei Estadual 14.594/2004 traz previsão no mesmo sentido. 4. Ainda que se invoque o preceito do art. 3º, parágrafo único, da referida lei estadual, não há dúvida de que o dispositivo trata de uma remoção que sucede a anterior, e que contém a expressão ‘pelo menos 1 (um) ano’, a qual não se confunde com ‘apenas 1 (um) ano’. 5. Tendo o edital estabelecido o prazo de 2 anos para a remoção, em consonância com a Lei dos Cartórios e a Resolução CNJ 81/2009, não há que se falar em ilegalidade. 6. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a monocrática, a fim de manter hígidos o item 2.2 do edital questionado e a decisão do TJPR”. (eDOC 15)



    Naquela oportunidade, pareceu-me que tanto a Lei 8.934/1995 quanto a Resolução 81/2009, do CNJ, não contêm disposição expressa no sentido de que o prazo de dois anos refere-se ao tempo que o delegatário já removido deve manter-se em uma mesma serventia para que possa participar de novo concurso de remoção. 



    Desse modo, assentei que, aparentemente, a interpretação dada pelo CNJ invade a competência do Estado do Paraná para legislar sobre a matéria, nos termos do art. 18 da Lei 8.935/1994.” (eDOC 109, ID a025e254)



    Conforme mencionei na decisão recorrida, muito embora deferida a medida liminar em 6.12.2022 - a tempo de permitir à candidata o exercício do seu direito de escolha às serventias ofertadas na audiência marcada para 8.12.2022 -, a impetrante renunciou ao seu direito, conforme se extrai da “Ata de Audiência de Escolhas de Serventias e de Outorga de Delegação e Investidura do Cargo do 3º Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná”, sem que tivesse feito qualquer apontamento a respeito dessa renúncia ao final da audiência (eDOC 112, p. 12, ID 4ea763ac e eDOC 114, id cf8b1670).



    O concurso foi encerrado e homologado em 23.2.2023, com a investidura das serventias então oferecidas.



    Em 23.4.2023 proferi decisão monocrática confirmando a liminar anteriormente deferida, de modo a assegurar à ora recorrente “que seja observado o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual n. 14.594/2004, no que se refere ao requisito temporal de permanência em uma mesma serventia para participação no concurso de remoção”. Essa decisão foi confirmada por acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, transitando em julgado em 5.9.2023.



    A embargante alega que, não obstante o trânsito em julgado da sua ação mandamental, resolveu, por cautela, aguardar também o trânsito em julgado do MS 38.878, impetrado por Evandro Carlos Gomes e João Gustavo Garcia Nadal, o que veio a ocorrer em 7.3.2024.



    Dessa forma, mais de 2 (dois) anos depois do encerramento do concurso e de 1 (um) ano após o trânsito em julgado da decisão que lhe foi favorável neste remédio constitucional e, ainda, mais de 6 (seis) meses depois do trânsito em julgado da ação mandamental movida por outros candidatos em relação ao mesmo concurso, a impetrante peticionou nos autos (10.10.2024) para requerer o cumprimento de sentença, pretendendo o exercício do seu direito de escolha sobre serventias atualmente vagas.



    Reitero que a decisão que proferi reformou o ato coator para assegurar a observância do disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual 14.594/2004, no que se refere ao requisito temporal de permanência em uma mesma serventia para participação no concurso de remoção aos aprovados no certame, não se extraindo de seu conteúdo a possibilidade de opção pela recorrente de serventia que se manteve vaga após o encerramento do concurso.



    Nesses termos, é irrelevante para a apreciação do pedido em análise a informação sobre eventuais serventias ofertadas no edital que deixaram de ser preenchidas pelo concurso de remoção, bem como a ausência de prejuízo à escolha dos candidatos que exerceram seu direito de escolha durante o certame, tendo em vista que o direito que lhe foi assegurado e posteriormente confirmado se restringiu à sua participação do concurso, durante o seu andamento, sem a exigência do interstício temporal mencionado.



    Impende ressaltar que a coisa julgada impede a rediscussão das questões nelas decididas, proibindo a sua posterior modificação ou ampliação para que produza efeitos que extrapolem o seu conteúdo original. Ela se limita ao exatos termos estabelecidos em seu julgamento e não alcança situações outras não previstas quando da sua prolação.



    No que tange à afirmação de que não houve renúncia por parte da embargante, que teria decidido aguardar a estabilidade das decisões judiciais sobre o concurso para exercer seu direito de escolha, verifico, em consulta aos documentos acostados aos autos, que essa afirmação não condiz com a verdade dos fatos, tendo e Ata da Audiência registrado a sua presença e a renúncia ao seu direito de escolha, sem que a impetrante tenha solicitado o registro de qualquer informação a esse respeito ao final da sessão, como fizeram outros candidatos.



    Ademais, conforme afirmei anteriormente, a discussão acerca das advertências efetivadas pelo Presidente da Comissão, referente ao momento em que ocorreria a vacância da serventia de origem no caso de efetivada a escolha da nova serventia, não foi objeto do mandado de segurança em questão, de modo que os avisos proferidos na referida Audiência também não seriam capazes de configurar afronta à decisão do STF e muito menos impedimento ao direito da impetrante. 



    A propósito, sublinho que outros candidatos, também ali presentes por força de decisão judicial, exerceram seu direito de escolha, independentemente das advertências feitas, o que comprova que não houve qualquer impedimento por parte da Comissão do Concurso para tanto.



    Assim, não me parece que, quase dois anos depois da homologação do concurso e da estabilização das relações então consolidadas, com a investidura das serventias pelos candidatos que se encontram em exercício desde então, seja razoável conceder à impetrante direito de escolha de eventual serventia que se manteve vaga. 



    Destaco, ademais, que eventuais serventias que remanesceram vagas naquele concurso serão objeto de novo concurso de ingresso e remoção a ser organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (que já vem atuando para tanto, nos termos do EDITAL Nº 05/2024 – DCPFD, que atualizou a relação geral de vacâncias), de modo que eventual investidura fora do contexto do certame geraria tumulto à gestão das serventias pelo TJPR, e violaria os princípios que regem o instituto do concurso público, o que não se admite.



    Nesses termos, não há que se falar em omissão do julgado, no que concerne à existência de serventias ofertadas no edital do concurso e que se mantiveram vagas após o encerramento, já que tal informação mostra-se irrelevante para a solução do feito; bem como quanto à intenção subjetiva da embargante de guardar cautela quanto ao momento ideal para pleitear o cumprimento de sentença, tendo em vista que não restou demonstrado qualquer ato de impedimento ao exercício de seu direito pela Comissão do Concurso durante o certame; ou, ainda, quanto à ausência de renúncia, da sua parte, ao direito de escolha, o que contrasta com as provas juntas aos autos.



    Reitero, mais uma vez, que a decisão que se pretende cumprida garantiu à impetante a participação no Concurso de Remoção, durante o seu andamento, sem a exigência do requisito temporal, não sendo passível interpretá-la a ponto de conferir-lhe efeitos diversos mais de 1 (um) anos após o seu trânsito em julgado e mais de 2 (dois) anos depois da homologação do certame e da estabilidade das relações jurídicas ali consolidadas. Ademais, eventual deferimento do pedido geraria tumulto na gestão e administração da serventias pelo TJPR, violando os princípios que regem o concurso público.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente